Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA, PERECIMENTO DO DIREITO. COMPRA E VENDA NÃO CONSOLIDADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BLOQUEIO VALOR DEPOSITADO.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. Constatada a necessidade de se garantir a efetividade da ação, é possível o deferimento de medida cautelar de bloqueio dos valores transferidos pelo agravante para conta corrente da requerida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.